Tribunal: CARF
Processo: 10865.720644/2018-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720644/2018-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.065 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
VALDEMAR COZACIUC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
Quando intimado pela Autoridade Fiscal a comprovar o pagamento da pensão
alimentícia, o Contribuinte deve fazê-lo, sob pena de ver glosada a dedução
declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 26 de fevereiro de 2018, por
meio do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 9.446,47, a título de IRPF suplementar,
exercício 2016, ano-calendário 2015, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência
privada, PGBL e Fapi no valor de R$ 34.812,65 e dedução indevida de pensão alimentícia
judicial e/ou por escritura pública no valor de R$ 42.983,70.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
a) é divorciado da Sra. Jadete Maria Rodini, conforme aponta Processo no
318.01.2010.008546-4;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720644/2018-39
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.065 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720644/2018-39

b) ficou acordado que a título de alimentos o Recorrente passaria a alimentada
30% de seus proventos da aposentadoria que recebe do INSS e 50% da
aposentadoria recebida do Unibanco Seguro e Previdência;
c) no ato, foi requerido o encaminhamento de um ofício ao Unibanco para que a
parcela de 50% fosse depositada diretamente na conta da ex-esposa;e
d) se o preenchimento da declaração estava incorreto, deveria ter sido alertado
quando esteve na sede da Receita para apresentar os documentos, teria
retificado as declarações imediatamente.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) cópia do
processo de divórcio (fls. 05 a 09); (ii) ofício encaminhado ao Unibanco (fls. 10); (iii) certidão
de casamento (fls. 11 e 12);e (iv) declaração de ajuste anual (fls. 13 a 19).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza, proferiu o
acórdão de no 08-43.459 – 1a Turma da DRJ/FOR, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que os documentos apresentados não são satisfatórios para comprovar que
o valor omitido refere-se a parte que cabe a seu ex-cônjuge, face a acordo homologado.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que não concorda com
a cobrança e que não teve nenhum motivo para burlar a Receita quando a Declaração foi feita.
O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
despacho do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 72 e 73); e (ii) declaração do Banco Itaú (fls.
75).

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme relatado linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
pensão alimentícia no valor R$ 42.983,70 e omissão de rendimentos recebidos a título de resgate
de contribuições à previdência privada PGBL e Fapi.
Alega o Recorrente que 50% dos valores referentes ao resgate de PGBL foram
descontados pela fonte pagadora e pagos diretamente à sua ex-cônjuge, em cumprimento a
acordo homologado judicialmente.
A esse propósito, o ora Recorrente instruiu a sua impugnação com a petição de
acordo por meio do qual o Recorrente se comprometeu a pagar alimentos à sua ex-cônjuge na
proporção de 30% sobre o valor de aposentadoria do INSS e 50% de aposentadoria recebida do
UNIBANCO SEGUROS E PREVIDÊNCIA.
Ocorre que na fase de impugnação o Recorrente não trouxe prova de que o
referido acordo havia sido homologado pelo Juízo competente, razão pela qual as suas alegações
não foram reconhecidas pela C. Turma Julgadora a quo.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.065 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720644/2018-39

Visando sanar a carência de prova da homologação do acordo, o Recorrente
instruiu o seu recurso com cópia da certidão do objeto e pé, na qual consta a transcrição do
dispositivo da sentença de homologação de acordo.
Dessa forma, deve ser reconhecido o direito do Recorrente de deduzir da base de
cálculo do IRPF o percentual de 30% dos rendimentos recebidos do INSS e 50% dos
rendimentos recebidos de Itaú Vida e Previdência, atual denominação de Unibanco Seguros e
Previdência.
Ademais, está claro que o valor de R$ 34.812,65 tido como omitido a título de
resgate de contribuições à previdência privada PGBL e FAPI corresponde a 50% do total de R$
69.625,30, conforme estabelecido em acordo homologado judicialmente.
No entanto, apesar da obrigação assumida por meio do referido acordo
homologado judicialmente, entendo que o conjunto probatório é insuficiente para comprovar os
descontos pela fonte pagadora ou os pagamentos à alimentanda, Sra. Jadete Maria Radini
Cozaciuc.
De fato, nem mesmo a autorização de fls. 10 é suficiente para comprovar o
desconto. Em verdade, a ausência de carimbo ou protocolo de recepção do documento não
permite nem sequer concluir que a autorização foi encaminhada ao UNIBANCO SEGUROS E
PREVIDÊNCIA.
Dessa forma, por ausência de comprovação do pagamento desta parcela da pensão
alimentícia, entendo que a infração de omissão de rendimentos deve ser mantida.
Relativamente à dedução de R$ 42.983,70 a título de pensão alimentícia, entendo
que não há comprovação de que tais valores referem-se a 30% dos proventos recebidos do INSS
a título de aposentadoria, muito menos de que estes foram efetivamente pagos à Alimentanda.
Neste sentido, deve-se destacar que o valor declarado pelo Recorrente em sua
DAA, como rendimentos tributáveis recebidos do Fundo do Regime Geral da Previdência Social
(R$ 2.833,74), é muito inferior ao montante declarado como pago a título de pensão alimentícia
(R$ 42.983,70) que – em observância ao acordo homologado judicialmente – deveria
corresponder a 30% do valor recebido do INSS.
Ademais disso, é importante destacar que a motivação da glosa da dedução de
pensão alimentícia se deu diante da não comprovação dos pagamentos solicitada em intimação
fiscal.
Assim, por mais esse motivo, entendo que deve ser mantida integralmente a
notificação de lançamento.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.065 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720644/2018-39

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital